Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727318-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANA TEREZA COSTA GALVANESE, CARLOS EVANDRO GOMES PAES, CARLOS RAFAEL DE ALMEIDA, HELENIR SERABION COBRA, JOSE ALVES NETO, PERICLES ANTONIO DE OLIVEIRA DESPACHO Requisitei informações ao Juízo de origem quanto ao cumprimento do decidido no AGI 2016.00.2.045468-2, em que foi determinada a elaboração de novos cálculos, nos quais deverão incidir os efeitos da exclusão da capitalização mensal também sobre as repactuações avençadas pelas partes, por meio de aditivos contratuais (ID 19874438). Examinando os autos originários, verifico que o d. Juízo determinou, em 23/02/2021, que “os autos deverão retornar à contadoria para que averigue se os cálculos da autora (fls. 1813/1820) que foram homologados no ID. 31735338, pg. 231 (fl. 1953 na numeração dos autos físicos), já observou (sic) os efeitos da determinação do agravo no sentido de exclusão da capitalização mensal dos juros também sobre as repactuações avençadas pelas partes, por meio dos aditivos contratuais e, portanto, a homologação do valor de R$ 557.173,59, se deu de forma correta. Caso contrário, deverá proceder novos cálculos, com fundamento na referida tabela” (ID 84154601 dos autos originários). Assim, aguardem-se, por 30 (trinta) dias, as informações do Juízo de origem quanto aos novos cálculos da Contadoria Judicial e eventual correção ou incorreção do valor homologado. Findo o prazo sem manifestação, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator